Tribunal: STF
Processo: ARE 1452271
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, ementado nos seguintes termos:  



    “ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. VEREADOR. DEFERIMENTO NA ORIGEM. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 DO CPC E 275 DO CÓDIGO ELEITORAL NÃO DEMONSTRADA. CONDENAÇÃO POR ABUSO DE PODER E CONDUTA VEDADA EM ÓRGÃO COLEGIADO. SANÇÕES DE CASSAÇÃO DO MANDATO E DE MULTA. DECLARAÇÃO DE INELEGIBILIDADE. INCIDÊNCIA IMEDIATA. CONFIGURAÇÃO DAS CAUSAS DE INELEGIBILIDADE PREVISTAS NO ART. 1º, I, d E j, DA LC Nº 64/1990. REFORMA DO ACÓRDÃO REGIONAL QUANTO AO PONTO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ATUAÇÃO EM MUNICÍPIO DIVERSO DO QUAL CONCORRE AO PLEITO. IMPOSSIBILIDADE DE INFLUÊNCIA NA DISPUTA ELEITORAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 24/TSE. DESINCOMPATIBILIZAÇÃO DESPICIENDA. PRECEDENTES. SÚMULA Nº 30/TSE. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO PARA INDEFERIR O REGISTRO DE CANDIDATURA DE FERNANDO JOSÉ CASTRO CABRAL, COM FULCRO NAS INELEGIBILIDADES PREVISTAS NO ART. 1º, I, d E j, DA LC Nº 64/1990. 1. As questões relevantes para o deslinde da controvérsia foram suficientemente examinadas, ainda que em sentido diverso da pretensão do ora recorrente, não havendo falar em violação dos arts. 275 do CE e 1.022 do CPC. 2. Na hipótese, a Corte regional manteve o deferimento do registro de candidatura de Fernando José Castro Cabral ao cargo de vereador pelo Município de Bom Despacho/MG nas eleições de 2020, por entender não configuradas as inelegibilidades do art. 1º, I, d e j, da LC nº 64/1990, bem como desnecessária a desincompatibilização do candidato do cargo ocupado de auditor federal de controle externo. 3. Consta dos autos que o então candidato fora condenado, pelo TRE/MG, em ação de investigação judicial eleitoral, por abuso dos meios de comunicação social, concessão de vantagens a servidores municipais e repasse de verbas públicas em período vedado, na qual restou determinada a cassação do mandato e declarada a inelegibilidade do investigado. 4. Os fatos supervenientes que tenham repercussão na elegibilidade de candidato podem ser conhecidos e apreciados em sede extraordinária, desde que constituídos até a data da diplomação. Precedentes. 5. Presentes todos os requisitos exigidos pela jurisprudência desta Corte Superior para a caracterização das causas de inelegibilidade previstas no art. 1º, I, d e j, da LC nº 64/1990, conclui-se pela reforma do acórdão regional quanto ao ponto, impondo-se o indeferimento do registro de candidatura do recorrido. 6. Nos termos do que restou consignado pela Corte regional, o exercício, pelo candidato, das funções referentes ao cargo de auditor federal de controle externo ocorria em circunscrição diversa da qual concorreu a vereador, sendo despicienda a desincompatibilização. 7. Entender que o servidor público tem competência funcional para afetar a igualdade de condições no pleito, como pretende o recorrente, encontra óbice na Súmula nº 24/TSE. 8. Se o servidor exerce suas atividades em outro município, não se opera a regra de incompatibilidade, de modo que a natureza da atividade desenvolvida pelo servidor público é indiferente para a determinação do afastamento. Precedentes. 9. Recurso especial parcialmente provido, para indeferir o registro de candidatura de Fernando José Castro Cabral, com fulcro nas inelegibilidades previstas no art. 1º, I, d e j, da LC nº 64/1990. 10. Determinação de expedição de ofício ao Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais para que proceda à retotalização dos votos, na forma do art. 196, § 2º, da Res. nº 23.611/2019-TSE, e determinação do afastamento imediato de Fernando José Castro Cabral do cargo de Vereador do Município de Bom Despacho/MG” (eDOC 152 – ID: 0bc86d6d, p. 1-2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 16, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, narra-se que o TSE prolatou decisão, em sede de Recurso Especial em AIRC, reinterpretando e restringindo a decisão prolatada pelo TRE-MG em sede de AIJE, concluindo pela ilegalidade da atribuição de efeito suspensivo automático naquele feito, limitando assim os poderes decisórios e moduladores da Corte Regional (eDOC 185 – ID: 9f05c0c2, p. 3).



    Questiona-se, assim, se o TSE tem competência para determinar quando uma ação alheia à sua jurisdição poderia ou não ter efeito suspensivo, e acaso tenha tais poderes, se poderia com base nessa inovação restritiva do poder das Cortes Regionais, e ampliativa de seus próprios poderes, decidir o caso concreto aplicando essa nova teoria (eDOC 185 – ID: 9f05c0c2, p. 4).



    Alega-se, em síntese, que o TSE não poderia, no bojo de AIRC, reformar decisão proferida pelo TRE em AIJE (eDOC 185 – ID: 9f05c0c2, p. 6).



    Aduz-se, consequentemente, a ofensa ao princípio da anualidade eleitoral sob o fundamento de (1) que a suposta invasão de competência do TRE pelo TSE não encontra guarida na jurisprudência; e (2) que o TSE reformou o acórdão do TRE em razão da modulação realizada pela Corte Regional dos efeitos de sua própria decisão, mas que inexistiria jurisprudência a vedar tal modulação (eDOC 185 – ID: 9f05c0c2, p. 9).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem consignou que o recorrente fora condenado, no bojo de ação de investigação judicial eleitoral, pela prática de abuso de poder econômico e político. Consequentemente, reconheceu a subsistência de causa de inelegibilidade a justificar o indeferimento do registro da candidatura (art. 1º, I, “d” e “j”, da Lei Complementar nº 64/1990). 



    Ato contínuo, anotou ainda que a interposição de embargos de declaração após a condenação mencionada não suspende a imediata produção dos efeitos da decisão. Dessa forma, não haveria motivo a afastar a presença de causa de inelegibilidade do candidato na presente ação de impugnação ao registro de candidatura. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Consta dos autos que o recorrido, Fernando José Castro Cabral, foi condenado nos autos da AIJE nº 0000495-78.2016.6.13.0045, por decisão colegiada do TRE/MG, por abuso dos meios de comunicação social, concessão de vantagens a servidores municipais e repasse de verbas públicas em período vedado. A esse acórdão condenatório, o então candidato opôs embargos de declaração, que não haviam sido julgados até o pedido de registro. 



    A Corte regional, então, entendeu que os embargos de declaração pendentes de julgamento obstariam a eficácia do julgado – do qual consta, expressamente, que a execução se dará após o julgamento dos primeiros declaratórios –, reconhecendo, assim, circunstância que impossibilitaria a efetividade da inelegibilidade descrita no art. 1º, I, d e j, da LC nº 64/1990.



    O recorrente se insurge contra a conclusão do Tribunal a quo, ao argumento de que a oposição de embargos de declaração nos autos da ação de investigação judicial eleitoral, ainda que pendentes de julgamento, não interfere na inelegibilidade declarada no julgado. 



    Razão lhe assiste quanto ao ponto. 



    Como é sabido, para a caracterização das causas de restrição ao jus honorum previstas nas alíneas d e j do inciso I do art. 1º da Lei de Inelegibilidades, é necessária, entre os demais requisitos, a condenação transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado da Justiça Eleitoral (...)



    Consoante a jurisprudência firmada nesta Corte, a pendência de exame de Embargos de Declaração com pedido de efeitos modificativos, mas sem efeito suspensivo, não tem o condão de afastar a inelegibilidade que exige, para sua incidência, a condenação por órgão colegiado (...)



    Assim, observa-se que é indiferente à produção de efeitos da declaração de inelegibilidade o julgamento dos embargos declaratórios na hipótese.



    (...)



    De igual forma, também não procede o argumento de que a decisão cautelar contida na ADPF 776 – determinar a suspensão dos efeitos da nova orientação plenária fixada pelo TSE, no julgamento do AgR-RO-EI n. 0608809-63.2018.6.19.0000/RJ, impedindo-se sua aplicação imediata aos processos referentes às eleições de 2020 – aplicar-se-ia à hipótese. 



    Isso porque os autos nº 0608809-63.2018.6.19.0000/RJ tratam do efeito suspensivo decorrente da interposição de recurso ordinário, previsto no art. 257, § 2º, do Código Eleitoral, e não da oposição de embargos declaratórios (...)



    Posto o que precede, observa-se que, na hipótese, o recorrido fora condenado, pelo TRE/MG, em ação de investigação judicial eleitoral (0000495-78.2016.6.13.0045), com fundamento nos arts. 22 da LC nº 64/1990 e 73 da Lei das Eleições, restando determinada a cassação do mandato e declarada a inelegibilidade do investigado. 



    Presentes todos os requisitos exigidos pela jurisprudência desta Corte Superior para a caracterização das causas de inelegibilidade previstas no art. 1º, I, d e j, da LC nº 64/1990, conclui-se pela reforma do acórdão regional quanto ao ponto, impondo-se o indeferimento do registro de candidatura do recorrido” (eDOC 152 – ID: 0bc86d6d, p. 8-13)  



    Assim, verifica-se que o acórdão recorrido se sustenta em fundamento não impugnado pelo recorrente. Efetivamente, conforme descrito pelo próprio peticionante, o presente recurso extraordinário pretende solucionar as seguintes controvérsias:  



    “i) pode o TSE determinar e limitar os efeitos de decisão não submetida à sua jurisdição (AIJE), afirmando se esta está ou não com a eficácia suspensa, contrariando o que afirmado pela própria Corte prolatora; 



    ii) se tal intrusão processual, com a cassação reflexa de uma decisão não submetida à sua jurisdição, por seu caráter inovador e extraordinário estaria em consonância com o art. 16 da CFRB” (eDOC 185 – ID: 9f05c0c2, p. 5)  



    Nota-se que a tese suscitada pelo recorrente, portanto, se limita à suposta impossibilidade de o TSE se imiscuir em decisão proferida pelo TRE no bojo de processo diverso (processo no TSE consiste em AIRC e no TRE em AIJE). Ato contínuo, ressalta a ofensa ao princípio da anualidade, por entender que a orientação seguida pelo TSE seria inovadora.



    Em contrapartida, como deixa claro o trecho extraído da decisão impugnada, a orientação seguida pelo acórdão recorrido se sustenta na ausência de efeito suspensivo nos embargos de declaração e que, portanto, a decisão do TRE referente à condenação por prática de abuso de poder econômico e política estaria a produzir efeitos e, portanto, a gerar a inelegibilidade do candidato.



    Assim, verifica-se que a decisão recorrida se assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso extraordinário não abrange todos eles, o que atrai a incidência da Súmula nº 283 do STF.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Eleitoral. 3. Desaprovação das contas partidárias de diretório estadual. Exercício financeiro de 2015. Movimento Democrático Brasileiro (MDB-MA). 4. Incidência do tema 181 da repercussão geral. Controvérsia acerca de requisitos de admissibilidade de recursos de outros tribunais tem natureza infraconstitucional. 5. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. Súmula 283/STF. 6. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido” (ARE 1429084 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 15-12-2023 – grifo nosso)  



    “Embargos de declaração. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Matéria eleitoral. Interpretação jurisprudencial. Segurança jurídica. Ofensa ao princípio da anualidade. Inexistência. Rejeição. 1. Inexistência, in casu, dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15) que ensejem a oposição de embargos de declaração. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem sanados nesta via processual, de cognição estreita e vinculada. 2. Segundo explicitado no acórdão embargado, no tocante à alegada violação do art. 16 da Constituição Federal, assentou-se no acórdão recorrido que a hipótese não atrai a aplicação do princípio da anualidade, uma vez que não cuidou de alteração da jurisprudência, mas de evolução do entendimento do Tribunal em relação à aplicação das inelegibilidades em questão. A petição de recurso extraordinário limitou-se a sustentar que houve alteração do entendimento fixado em hipóteses semelhantes, o que atrai a incidência da Súmula nº 283/STF. 3. O embargante limita-se a persistir em teses que já foram verticalmente examinadas pela Suprema Corte, sendo imperiosa a rejeição dos embargos de declaração, os quais não se prestam para a rediscussão dos temas recursais. Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados” (ARE 1320741 AgR-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 05.05.2022 – grifo nosso)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente